Tribunal: TCU
Processo: 021.250/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 486/2023-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto por Raimundo José Marques Miranda contra o Acórdão 439/2021-TCU-Plenário , mediante o qual, entre outras medidas, o ora recorrente teve suas razões de justificativa rejeitadas, sem que, contudo, lhe fosse aplicado multa. Considerando que o recorrente foi devidamente notificado do acórdão recorrido, por meio do Ofício 10.902/2021-TCU-Seproc (peças 152 e 159), em seu endereço constante da base da Receita Federal; considerando que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 30/3/2021, o termo final para interposição do recurso foi o dia 13/4/2021, mas o recurso só foi apresentado no dia 13/12/2022, estando configurada sua intempestividade; considerando que foi suplantado o prazo de 180 dias para eventual conhecimento de recurso intempestivo que contenha fatos novos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 32, § único, e 48, § único, da Lei 8.443/92, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame, por restar intempestivo em mais de 180 dias, comunicando esta decisão ao recorrente, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.250/2018-9 (Pedido de reexame em Relatório de Auditoria) 1.1. Responsáveis: Lucyanne Costa Freitas (XXX.138.183-XX); Município de Pinheiro/MA (06.200.745/0001-80); Raimundo José Marques Miranda (XXX.794.253-XX). 1.2. Recorrente: Raimundo José Marques Miranda (XXX.794.253-XX). 1.3. Unidade: Município de Pinheiro/MA 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); 1.9. Representação legal: Thiago Andre Bezerra Aires (18014/OAB-MA), representando Raimundo Jose Marques Miranda; Mailson Neves Silva (9.437/OAB-MA) e Flávio Olimpio Neves Silva (9.623/OAB-MA), representando Carlos Morais de Abreu. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.